Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713806-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORENTINO BARBOSA DE ABREU AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Florentino Barbosa de Abreu contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da ação revisional ajuizada em face do Banco BMG S.A., processo n. 0718658-04.2024.8.07.0007, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, formulado com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Eis a r. decisão agravada (ID 231902759 da origem): “Trata-se de ação PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL ajuizada por FLORENTINO BARBOSA DE ABREU em face de BANCO BMG S.A. A parte autora postula a revisão do contrato de empréstimo firmado com a parte ré, com o objetivo de reduzir as taxas de juros aplicadas por serem substancialmente superiores à média de mercado apurada pelo Banco Central. Afirmou que, em 09/02/2024, celebrou com a ré o contrato de empréstimo no 436408443, no valor líquido de R$ 1.781,84, a ser pago em 15 parcelas de R$ 381,17, sendo a primeira para 28 de fevereiro de 2024. Alegou que taxa de juros estipulada foi de 791,11% a.a. e 19,7% a.m., com custo efetivo total de 857,65 a.a.. Aduziu que a taxa de juros média praticada no mercado em fevereiro de 2024 era de 91,81% a.a. e 5,57% a.m., taxa muito superior à que foi estipulada no contrato de empréstimo. Pugnou pela inversão do ônus da prova. Requereu, em sede de tutela de urgência, a revisão da taxa de juros para adaptar à taxa média de juros indicada pelo Banco Central. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência e a declaração de quitação da dívida após o pagamento de 09 prestações de R$ 29,62. Inicial ao ID n.206811330 Decisão de ID n. 207073167 deferiu a gratuidade da justiça e indeferiu a tutela de urgência. O requerido foi citado ao ID n. 208877000 e ofertou contestação, na qual defendeu a legalidade da contratação e da taxa de juros praticada. Afirmou que o contrato refere-se a empréstimo pessoal (n. 436408443 ADE 6456289), no valor total de R$ 1.914,21, a ser pago em 15 parcelas de R$ 388,30. Informou que o contrato possui cláusula de “Redução Proporcional” que, se verificado que o montante total do endividamento da parte contratante é maior do que o montante informado no ato da contratação, será efetuada redução do valor total do contrato e, consequentemente, das parcelas mensais a serem adimplidas. Dessa forma, informou que o valor que efetivamente debitado da conta bancária da parte autora era de R$ 381,17. Defendeu que o empréstimo contratado possui alto risco financeiro, em razão da ausência de garantia e de liquidez do devedor. Argumentou que a taxa de juros está devidamente informada no contrato. Impugnou o pedido de inversão do ônus da prova e pediu a improcedência dos pedidos. Réplica ao ID n. 216879566. Em especificação de provas, a parte autora requereu a realização de perícia contábil, e a requerida pugnou pelo julgamento antecipado do mérito. É o relatório. DECIDO. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário, além de a via ser adequada. O juízo é competente para a causa; as partes são legítimas, bem como estão regularmente representadas. Declaro o feito saneado. Passo a organizar o feito. A matéria controvertida dos autos é saber se há ou não abusividade da taxa de juros do contrato objeto dos autos. No que concerne ao ônus da prova, em que pese aplicarem-se, à espécie, as normas protetivas do consumidor, não estão presentes as condições elencadas no art. 6o, VIII, do CDC, com vistas a permitir a inversão do ônus da prova, visto que não há de se falar em hipossuficiência técnica do consumidor para a produção de provas, já que o deslinde da controvérsia posta em julgamento se dará pela analise dos documentos já constantes dos autos. Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova. Fixadas as questões fáticas e jurídicas, importa analisar os requerimento de produção probatória. O pedido de produção de prova pericial contábil não é adequado para solucionar a controvérsia, pois a taxa de juros encontra-se devidamente informada no contrato. A abusividade ou não da taxa contratada não é questão que demanda dilação probatória por meio de perícia contábil. Intimem-se as partes para manifestação e ajuste, em 05 dias. Após, preclusa esta decisão, façam os autos conclusos para sentença.” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega ser consumidor final de serviço financeiro, aposentado, beneficiário do BPC/LOAS, com renda mensal equivalente a um salário mínimo. Sustenta que “Trata-se de pessoa economicamente vulnerável e tecnicamente leiga para compreender, analisar ou impugnar cláusulas contratuais complexas, especialmente as que envolvem cálculos de juros compostos, taxas efetivas e encargos financeiros.” Aduz, ainda “A taxa de juros pactuada no contrato foi de 791,11% ao ano (ou 19,7% ao mês), com custo efetivo total de 857,65% a.a., contrastando com a taxa média praticada pelo mercado em fevereiro de 2024, que era de 91,81% a.a., segundo o Banco Central.” O agravante defende que tal desproporcionalidade evidencia a verossimilhança da alegação de abusividade contratual e reforça a hipossuficiência técnica do consumidor, razão pela qual seria cabível a inversão do ônus da prova. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender a decisão agravada e restabelecer a correta distribuição do ônus da prova, atribuindo-o à parte agravada, ou subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando a suspensão do processo de origem até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, requer o provimento do recurso, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, o recurso volta-se contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova formulado com base na relação de consumo entre o agravante e a instituição financeira agravada. Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Contudo, o benefício processual da inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, VIII, do CDC não é de aplicação automática em favor do consumidor. A sua incidência exige, além da existência de relação de consumo, a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor para a produção da prova. Fazendo um juízo de prelibação sumária, própria do exame das liminares, denota-se que, em tese, fora adequadamente analisado que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide encontram-se suficientemente delineadas nos autos e são passíveis de apreciação com base na prova documental já acostada. A propósito, verifica-se que Sua Excelência a quo esclareceu que não se faz necessária perícia contábil para dizer se o contrato contem ou não taxa de juros abusiva. O contrato diz qual a taxa aplicada, de modo que cabe ao d. Juízo avaliar se esta é ou não abusiva, como alegado. Neste ponto, a mera alegação de que o agravante é leigo ou possui baixa renda não é suficiente, por si só, para caracterizar hipossuficiência técnica, sobretudo quando se trata de contrato bancário acessível às partes e cujos elementos constam nos autos. Ainda que se reconheça a existência de eventual vulnerabilidade econômica, não há demonstração de que o agravante esteja impossibilitado de produzir a prova necessária ao exercício de sua pretensão, tampouco de que a inversão do ônus seja imprescindível à regular instrução da causa. Neste sentido: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SENTENÇA CITRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CONTRATUAL. PESSOA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINALISMO MITIGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REGULARIDADE. SÚMULAS 539 E 541 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A sentença citra petita (ou infra petita) é aquela em que o juiz deixa de analisar algum pedido do autor ou deixa de enfrentar algum fundamento de defesa do réu. Tal omissão configura erro de procedimento (error in procedendo) e autoriza a invalidação da decisão. 2. Houve pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas a questáo deve ser vista sob outra ótica. A incidëncia de determinada norma para solução do litígio não integra o pedido e sim a causa de pedir. Ou seja, faz parte da argumentação jurídica que conduz - ou deve conduzir - aos pedidos. Como consequéncia, o que pode ocorrer, ao se afastar a incidência de uma norma, artigo ou diploma legal, é error in judicado que pode ser corrigido pelas instâncias superiores. 3. Em outras palavras, eventual omissão ou equívoco no direito aplicável à matéria não caracteriza erro de procedimento, mas erro de julgamento (error in judicando): aquele que atesta descompasso da decisão com normas de direito material. O error in judicando enseja possível reforma da sentença e não sua invalidação e deve ser analisado no julgamento do mérito do recurso e não em preliminar 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolve pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. Na hipótese, o acervo probatório indica que a apelante/mutuária, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está invariavelmente em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de empréstimo é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidente superioridade econômica da instituição financeira. 5. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). Cuida-se de inversão ope judicis do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança). No caso, tais pressupostos não estão presentes. A questão controvertida se baseia em análise de prova documental. A documentação juntada, inclusive pelo banco apelado, é suficiente para a análise do mérito da demanda. Ademais, a apelante não requer a inversão do ônus da prova quanto a fato específico que deseja provar. O pedido genérico – sobre todo e qualquer fato - não é suficiente para implicar a inversão do ônus da prova. 6. A estipulação de juros superiores à média do mercado não significa, por si só, abuso. Em síntese: “Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021). 7. No caso, não há abusividade, já que os percentuais estipulados no contrato estão dentro da média de mercado para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico. 8. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). 9. Os contratos informam de maneira clara que a taxa de juros mensal é de 2,01%. A multiplicação do índice mensal pelos doze meses do ano, de forma simples, equivaleria a 24,12% ao ano. Também consta nos contratos o Custo Efetivo Total (CET) de 26,97% ao ano, que engloba taxa de juros, tributos, seguros e considera todos os custos da operação de empréstimo. A presença de CET anual, superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal, indica que há capitalização de juros. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos. 10. A adequação das taxas e informações sobre a capitalização dos juros afasta a revisão contratual, bem como a estipulação de novo valor das parcelas. Se não há cobrança indevida, não há que se falar também em restituição ou compensação de valores pagos a maior. 11. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1981206, 0731459-67.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Também não se verifica perigo de dano irreparável, uma vez que condicionada à preclusão para que se faça a conclusão do processo para sentença. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator